Tribunal: CARF
Processo: 10283.006062/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006062/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.710 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
RICARDO SIMOES QUINTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2005,
ano-calendário 2004 (fls. 41/46), lavrada em 05/10/2009, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006062/2009-04
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.710 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006062/2009-04

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 42/44), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações, apuradas após atendimento à Intimação:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas

( Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial

( Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício

A ciência do lançamento foi efetuada em 13/10/2009 (fl. 47), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 27/10/2009 (fls. 02/03), na qual alega:
( Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
· Que não teria havido omissão de rendimentos, pois teria recebido da fonte pagadora
Fujifilm da Amazônia Ltda apenas o valor declarado.
· Que teria havido restituição do IR relativo ao abono pecuniário de férias.
( Dedução Indevida de Despesas Médicas
· Que o valor refere-se a despesas médicas próprias (tratamento de tireóide).
( Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
· Que o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas de Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte juntou
o(s) seguinte(s) documento(s), entre outros:
( Recibos emitidos pela prestadora Tatiana Lucia Scalco (fls. 06/07);
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.710 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006062/2009-04

( Comprovantes de transferência (fls. 08/21);
( Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl.
22);
( Cópia dos autos do processo no 1.665/96, referente a ação revisional de alimentos (fls.
24/27);
( Recibo de Férias (fl. 28);
( Relatórios emitidos por Radiclin (fls. 29/30);
( Resultados de exames (fls. 31/40).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
Despesas Médicas. Comprovação.
O direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Pensão Alimentícia Em Face Das Normas Do Direito De Família.
É dedutível quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública.
Abono Pecuniário de Férias.
Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias não serão
tributados pelo imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que as despesas
médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que foi cancelada totalmente a
infração de omissão de rendimentos (R$ 2.389,76) e cancelada parcialmente a infração de
dedução indevida de pensão alimentícia (R$ 18.240,00).
No que pese à infração de dedução indevida de pensão alimentícia tenha sido
cancelada apenas parcialmente (R$ 18.240,00), o Recorrente não contesta o valor mantido de R$
3.360,00, logo trata-se de matéria não impugnada, tornando-se esta matéria incontroversa e
definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.710 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006062/2009-04

Portanto, o litígio ficou restrito apenas à infração de Dedução Indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 4.000,00, com a profissional Tatiana Scalco.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de despesas médicas
com a profissional Tatiana Scalco, por dois motivos: os recibos médicos apresentados não estão
revestidos das formalidades legais e o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar o efetivo
pagamento das despesas médicas glosadas, embora devidamente intimado para tanto.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.710 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006062/2009-04

No caso em análise, o Recorrente não apresentou os recibos médicos emitidos
pela profissional Tatiana Scalco com os requisitos legais estabelecidos na norma (e-fls. 73/74),
uma vez que não consta o endereço da profissional emitente.
Ademais, é equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas
médicas/odontológicas a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III transcrito
(matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999.
A essência do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos serviços
prestados quanto dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerários entre pessoas.
No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
A exigência em questão é que quando solicitada a comprovação do pagamento
essa seja feita por meio de documento hábeis a comprovar tal fato.
No presente caso, a fiscalização glosou as despesas médicas acima elencadas
também por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Para fazer a comprovação do pagamento ou da prestação dos serviços, assistia ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de vários documentos, tais como: extratos bancários
com saques contemporâneos e nos valores dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos
bancários, transferências entre contas dentre outros documentos.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não basta ao
contribuinte apresentar simples recibos e/ou declarações dos profissionais, cabe, portanto, ao
beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos
comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, no
entanto, não o fez.
É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifei).
Esclareça-se ainda que diferentes julgamentos administrativos do contribuinte
relativos a outros anos-calendários distintos deste não interferem no presente julgamento, pois as
infrações e provas são analisadas em separado em cada processo administrativo fiscal.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não
houve o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados pelo
contribuinte, a uma, os recibos médicos apresentados não cumprem os requisitos legais
estabelecidos, a duas, não foi comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas. A glosa
deve ser mantida.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.710 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006062/2009-04

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 173
DF CARF MF
Original